Tribunal: TJDFT
Processo: 0732753-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MATERIAL E MORAL. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ACESSORIEDADE AO NEGÓCIO PRINCIPAL.
1. A matéria alegada pela primeira vez em apelação constituiu inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância, além de evidente ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Considerando a pretensão autoral de rescisão do contrato de financiamento, fica evidenciada a legitimidade passiva da instituição financeira em demanda em que se discute a existência de vício oculto em veículo adquirido mediante financiamento.
3. Configurado o vício no veículo zero quilômetro, o qual apresentou defeitos no motor com menos de uma semana de uso, é facultada ao consumidor a rescisão contratual, com o retorno das partes ao status quo ante.
4. Em virtude do inadimplemento contratual da fornecedora, é devido ao autor o ressarcimento pelos danos materiais suportados e devidamente comprovado nos autos.
5. As circunstâncias que motivaram a rescisão do negócio de compra e venda extrapolam o mero inadimplemento contratual e configuram dano moral indenizável. No caso, mantido o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00).
6. O contrato de financiamento é acessório ao contrato de compra e venda do veículo e deve, portanto, receber a mesma solução dada ao negócio jurídico principal (CC 184; CDC 54-F).
7. Negou-se provimento ao apelo da primeira ré. Conheceu-se em parte o apelo do terceiro réu e, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar e negou-se-lhe provimento.